Tribunal: TJMT
Processo: 0006472-21.2017.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006472-21.2017.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), E. G. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PIRES - CPF: 053.314.851-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA E EXAME DE VIDEOENDOSCOPIA NASOSSISUNAL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –

SENTENÇA RATIFICADA.

1. O fornecimento do tratamento/consulta
urgente
ao cidadão hipossuficiente é
obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

2. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização do tratamento urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
,
que na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de
Tutela no 0006472-21.2017.811.0040
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM interesse do menor E. G. O. S., representado por sua genitora, que afastou a preliminar de ausência de interesse processual e julgou procedente a pretensão inicial condenando o Estado de Mato Grosso a disponibilizar à parte autora consulta com gastroenterologista e exame denominado videoendoscopia nasossisunal e todo o tratamento médico necessário para o restabelecimento da saúde do infante.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 11327445 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o Estado, a disponibilizar a parte autora consulta com gastroenterologista e exame denominado videoendoscopia nasossisunal e todo o tratamento médico necessário para o restabelecimento da saúde do infante.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em interesse do menor E. G. O. S., representado por sua genitora ANA PAULA PIRES, em 27/07/2017 ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela no
0006472-21.2017.811.0040
contra
o ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento de consulta com gastroenterologista e exame denominado videoendoscopia nasossisunal.

A tutela antecipada foi deferida pelo magistrado
a quo
– id 8963767-.

Em sentença proferida no dia 25/03/2019, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial, para, confirmando a liminar deferida, por conseguinte, CONDENAR o requerido a providenciar a consulta com médico gastroenterologista e o exame denominado videoendoscopia nasossinusal, dentro ou fora do estado, e todo o tratamento necessário para o restabelecimento da saúde, em favor do infante. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei no 7.347/1985).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a Constituição Federal veda ao Ministério Público a percepção de verba honorária (art. 128, §5o, II, “a”).

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3o do referido artigo. Inteligência da Súmula no 490 do STJ.”.

Com essas considerações passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, quanto a preliminar de falta de interesse processual sustentado pelo Estado de Mato Grosso ao fundamento que a Constituição Federal trouxe o direito à saúde como um direito social e não individual, de modo que a concessão de um direito individual para tratamento de saúde ou fornecimento de medicamentos acaba por deturpar o próprio conceito de direito social que é a saúde pública, entendo que
a
giu com acerto o Magistrado Singular ao rejeitar a preliminar.

Ora, para se aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”.

Em sentido idêntico, preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de processo civil comentado, 8. ed, Revista dos Tribunais, 2004, p. 700, nos seguintes termos:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”.

Com efeito, razão não assiste ao réu, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o acesso a ele, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que não houve disponibilização da consulta pleiteada pela parte autora.

Nesse sentido, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar arguida.

No mérito,
é
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de se consultar com
gastroenterologista e realizar o exame de videoendoscopia nasossisunal,
razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA

prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020